Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-80.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-80.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONATA CHAGAS GOIS - CPF: 036.184.305-40 (APELANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (APELADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES DEPRECIATIVAS EM REDES SOCIAIS - ALTO ENGAJAMENTO - EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO - DIVULGAÇÃO QUE PERMITIU INFERIR SITUAÇÃO DESABONADORA - OFENSA À HONRA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Excede os limites do direito à livre manifestação de pensamento, aquele que pública em rede social ofensas a respeito de outrem, fazendo uso de expressões depreciativas capaz de denegrir a imagem profissional da vítima.

Demonstrada a conduta ilícita do requerido que se utilizou da internet para veicular narrativa ofensiva, em seu perfil na rede social, fere a honra, imagem e reputação do autor, causando dano moral passível de indenização.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1007542-80.2022.8.11.0040

Apelante:
JONATA CHAGAS GOIS

Apelado:
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de Jonata Chagas Gois.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que
Jonata Chagas Gois
move em face de
Marcos de Oliveira Harter
.

Sentença
: julgou improcedente a ação, em razão da não configuração de abuso no exercício da liberdade de expressão, e por considerar não configurado o ato ilícito que ensejaria a indenização.

Apelação
(Id. 212089178): Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que ambas as partes requereram a produção de provas em audiência. Protesta pela oitiva do depoimento pessoal do requerido e de testemunhas.

Sustenta que sofreu calúnia nas redes sociais, por parte do apelado, que imputou ao apelante a prática de extorsão, inclusive com a realização de publicações e
live
(ao vivo).

Afirma que o apelado utilizou de um recorte descontextualizado de conversa entre as partes para acusar o apelante.

Sustenta que sofreu calúnia nas redes sociais, por parte do apelado, que imputou ao apelante a prática de extorsão, inclusive com a realização de publicações e
live
(ao vivo).

Afirma que o apelado utilizou de um recorte descontextualizado de conversa entre as partes para acusar o apelante e desonrar sua imagem.

Alega que durante uma
live
no Portal Estadão, ocorrida no dia 29/10/2021, o apelado o acusou de tentar extorqui-lo, ao cobrar o valor de R$ 2.000,00 para não mais publicar conteúdos relacionados a sua pessoa.

Afirma que na mesma ocasião, o apelado o acusou de receber dinheiro da Câmara Municipal para publicidade e “abafar casos”, e de “tirar dinheiro das pessoas”.

Aduz que a verdadeira versão dos fatos é que, dias antes, o apelado ofereceu
ao recorrente a implantação de um chip (procedimento estético) e este, em contrapartida, ofereceu a comercialização de publicidade em seu site, o que, em hipótese alguma, pode ser admitido como extorsão.

Aduz que nunca houve extorsão de sua parte, e tampouco há indícios para tanto.

Assevera que o caso não se trata de ataque mútuo entre as partes, e sim de acusação de cometimento de crime, criada e divulgada com intuito doloso pelo apelado, de maneira que afetou a credibilidade do jornalista.

Defende que a atitude do apelado extrapolou os limites da livre expressão do pensamento e quaisquer direitos, o que, configura ofensa à honra e à dignidade do apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença e a determinação do retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à instrução processual.

No mérito, requer seja julgada procedente a ação, para condenar o apelado ao pagamento de indenização em valor não inferior a 60 salários-mínimos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 212089184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de Cerceamento de defesa

O autor, ora apelante, argui o cerceamento de defesa ao fundamento de que a lide foi julgada antecipadamente sem ter sido realizada a instrução processual.

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando dispensável a complementação probatória para elucidar os fatos objeto da controvérsia.

Na hipótese a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa.

A prova documental trazida é suficiente para comprovar a obrigação pleiteada, por meio dos prints das conversas e das publicações realizadas pelo requerido.

Registra-se que o entendimento do STJ é no sentido de que é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo vigente art. 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal,
pericial
ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

Rejeita-se
, portanto, a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais, que
Jonata Chagas Gois
move em face de
Marcos de Oliveira Harter
.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de publicações realizadas em redes sociais sobre o autor.

A lide gira em torno de pedido de indenização por danos morais, fundada em publicações e declarações realizadas pelo apelado em seu perfil das redes sociais.

Observa-se que o apelante hospeda um site naquele município onde divulga notícias locais e após a divulgação de algumas notícias acerca de reclamações de clientes do apelado, que é cirurgião plástico, este se utilizou das redes sociais para desonrar sua imagem, inclusive por meio de uma live no Portal Estadão, ocorrida no dia 29/10/2021, onde o apelado acusou de tentar extorqui-lo, ao cobrar o valor de R$ 2.000,00 para não mais publicar conteúdos relacionados a sua pessoa, bem como o acusou de receber dinheiro da Câmara Municipal para publicidade e “abafar casos”, e de “tirar dinheiro das pessoas”.

A situação fática retratada sugere que antes das divulgação de cunho negativo acerca do jornalista, aqui apelante, nas redes sociais do apelado,
o apelado ofereceu
ao recorrente a implantação de um chip (procedimento estético) e este, em contrapartida, ofereceu a comercialização de publicidade em seu
site
, que não foi aceita e, que
após esse evento, o apelado registrou boletim de ocorrência e postou em suas redes sociais, que tem mais de um milhão de seguidores, o seguinte conteúdo:

“Você tem visto esse repórter me atacar??? Então, Resolvi falar!!! Este é o jornalismo de JK Notícias...

Primeiro te oferece um desserviço gratuito e depois te cobra um mensal fixo de 2 mil reais pra te “proteger” ou para não falar mal de você.

Você sabia que a câmara de vereadores de sorriso aga um fixo para este repórter? (Dinheiro seu, Dinheiro do contribuinte). Por que será? Será que é para abafar historias como a do Haitiano? Ou para abafar outras histórias?

Este é o repórter que quase saiu pra vereador em Sorriso-MT. Este é o repórter que um dia pleiteia sair para vereador em Sorriso!

Publicando inverdades, atacando, caluniando, difamando, extorquindo as pessoas através do cargo que possui.

Imagina o que não faria ou fará como político??? A corrupção vem de berço...

Boa tarde. Ass. Dr. Marcos Harter”.

Sabe-se que se caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a imagem, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.

É necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

No caso em exame, é possível perceber que, de fato, o apelado afirmou e publicou que estaria sofrendo ataques e extorsão por parte do apelante, bem como, o acusou de oferecer um “desserviço” e um ‘jornalismo em descrédito”, além de afirmar que o jornalista recebe dinheiro da câmara de vereadores de Sorriso para “abafar histórias” e marcar o jornalista (@jonathakennedy) e seu outro perfil (@jknoticias) no seu
post
do instagram (Id 212088686).

Dessa maneira, observa-se pelo conteúdo das publicações divulgadas pelo requerido, que as mesmas denigrem a imagem profissional do autor, com a alusão de que se trata de “jornalismo em descrédito”, e que o autor estaria “publicando inverdades, atacando, caluniando, difamando, extorquindo as pessoas através do cargo que possui” “a corrupção vem de berço...”.

Apesar de o apelado se sentir extorquido, razão por que formalizou boletim de ocorrência e, após, noticiou e deu publicidade a este fato, constata-se que sua atitude ultrapassou a mera narrativa dos fatos, e extrapolou os limites da razoabilidade, enquanto foram publicadas afirmações depreciativas voltadas ao campo profissional do apelante, o que é passível de indenização, frente à violação da sua imagem pessoal, profissional, dignidade e honra do autor da ação de cunho moral.

Importante destacar que no ordenamento jurídico vigente, o exercício da autotutela para satisfazer uma pretensão, mesmo que aparentemente legítima, só é permitido quando autorizado por lei, caso contrário constitui ilícito e submete-se à sanção legal.

É exatamente o caso em exame, porquanto o requerido, ao demonstrar insatisfação com o comportamento do autor e considerar-se uma vítima de extorsão, extrapolou os limites da razoabilidade e proporcionalidade ao acusá-lo e proferir ofensas e afirmações que denigrem a imagem profissional do apelante, bem como ao veicular em rede social com alto engajamento, cuja situação foi replicada em diversos meios de comunicação (sites de jornalismo eletrônico) e grupos de WhatsApp, culminando inclusive em uma ação penal ainda em trâmite.

Ademais, apesar de não poder se imputar ao apelado às várias notícias posteriormente veiculadas sobre o fato, bem como os comentários ofensivos de terceiros nas publicações realizadas, tem-se que, se não houvesse a publicidade das declarações do requerido, estes não ocorreriam.

Assim, a liberdade de manifestação do pensamento, embora seja direito constitucionalmente protegido, seu exercício não pode ultrapassar as barreiras estabelecidas pelas demais garantias fundamentais. Não pode, ainda, a liberdade de expressão legitimar agressões moralmente ofensivas, se superam os limites da liberdade crítica e de opinião.

É dizer, não pode ser utilizada para amparar imputações, questionamentos e insinuações que ofendam o patrimônio imaterial das pessoas.

O embate de direitos fundamentais é intermediado pela legislação ordinária, notadamente o Código Civil, que regra o direito à liberdade e impõe a responsabilidade no convívio social, de que não estão imunes as manifestações em redes sociais.

Diante disso, repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil o sistema de responsabilidade civil então vigente, dos quais se depreende, sem maiores dificuldades, que aquele que viola o direito alheio e causa um dano, ainda que exclusivamente moral, tem a obrigação de repará-lo.

Assim, caracterizado está o dano moral, frente à violação aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
POSTAGEM EM REDE SOCIAL. ALTO ENGAJAMENTO. OFENSA À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
OBRIGAÇÃO DE POSTAR A DECISÃO NA MESMA REDE SOCIAL. SÚMULA 343 DO TJRJ. Postagem na rede social Facebook com alto número de comentários, "curtidas" e compartilhamentos
questionou a índole do gestor da pessoa jurídica, ora Apelada, bem como relatou fatos que não puderam ser comprovados.
Reconhece-se que pessoa jurídica, como ente moral, pode sofrer danos extrapatrimoniais, caso afetada sua honra objetiva.
Manifestação da Apelante ultrapassou a mera narrativa dos fatos. A publicação implicou danos à imagem do estacionamento a à sua credibilidade perante sua clientela
, e portanto, lesou sua honra objetiva.
A liberdade de expressão é limitada pelo dever de respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem de outrem, conforme o art. 5o, X da CRFB/88. A Apelante não foi capaz de desconstituir a alegação de que as informações em sua publicação seriam falsas, pois não apresentou provas disso no curso do processo.
Aplicação do brocardo "quod non est in actis non est in mundo" (o que não está nos autos, não está no mundo). A segunda postagem da Apelante na mesma rede social não teve o condão de clarificar o ocorrido ou de isentar o Apelado das acusações feitas, não sendo reparação suficiente. A publicação da decisão na mesma rede social em que a ofensa foi veiculada, cujo alcance é extenso e a difusão de informações é rápida, tem o condão de reparação do dano moral. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional, de maneira a não ensejar a reforma por este Tribunal. Incidência da Súmula 343 deste Tribunal. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00307153020198190042, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 25/11/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2021).” (grifei)

"(...) Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a imagem, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar. 3. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo. 4.
O compartilhamento de vídeo em grupo virtual de rede social com mensagem depreciativa, contendo em conjunto a foto e identificação da pessoa, com imputação de fatos graves e não comprovados, é ato capaz de macular a imagem e honra
." (grifamos) (Acórdão 1368102, 07202284720188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
POSTAGENS EM REDE SOCIAL DA RÉ OFENSIVAS À HONRA E IMAGEM DA PARTE AUTORA
. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO QUE AS POSTAGENS E SEUS DESDOBRAMENTOS EXTRAPOLARAM O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, mas ela não é absoluta e deve ser praticada com responsabilidade, bem como respeitando outros valores do mesmo modo caros e tutelados pelo mesmo diploma constitucional, tais como, intimidade, vida privada, imagem, dignidade da pessoa humana, honra. Tais valores, caso indevidamente maculados, comportam a devida reparação. Analisado o conjunto probatório,
é possível constatar que os termos e expressões utilizados pela ré em publicações em seu perfil na rede social, onde conta com vários seguidores, excederam os limites do direito de livre manifestação do pensamento e expressão, lesando direito de caráter constitucional dos autores.
Ademais, colocaram em risco a segurança dos autores com a exposição indevida de fotos da sua residência e do autor, associando-as a fatos desonrosos e criminosos. Indenização arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, não comportando redução. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA DA HONRA E IMAGEM DA PARTE AUTORA PELAS POSTAGENS DA RÉ EM REDE SOCIAL. DANO MORAL. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). READEQUAÇÃO DETERMINADA DE OFÍCIO. Em se tratando de indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.
(TJ-SP - AC: 10147617620198260576 SP 1014761-76.2019.8.26.0576, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 18/06/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OFENSAS EM REDES SOCIAIS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ARBITRAMENTO.
"Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento
, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social" (STJ, REsp n. 1650725/MG). No caso concreto, constata-se que
a divulgação de ofensas no "Facebook" extrapola a liberdade de expressão por atacar a honra e a imagem pessoal e profissional de professores e alunos do núcleo de assistência judiciária, o que caracteriza a prática de ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis.
O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja alcançada sua dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, devendo ser mantida a quantia arbitrada que não é ínfima ou exagerada. Recursos não providos.
(TJ-MG - AC: 10480120149863001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018)” (grifei)

A divulgação em rede social de mensagens ofensivas, difamatórias configura ato ilícito indenizável a título de danos morais, por violação a direitos da personalidade, como imagem, honra, liberdade, intimidade, dignidade, dentre outros.

Por consequência, no que tange a fixação do valor da indenização, há que levar em conta a gravidade da ofensa, sua repercussão negativa ou prejudicial à ofendida, bem como as condições das partes e, de outro lado, deve ser capaz de compensar o dano ocorrido, e, desestimular a conduta abusiva.

Assim, é caso de fixar o valor da indenização por dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), que se harmoniza com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024